Tribunal: TJDFT
Processo: 0018800-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Acolhe-se a alegação de omissão e obscuridade no aresto para esclarecer a existência da responsabilidade subjetiva do condutor do veículo no acidente de trânsito, bem como ressaltar a proporcionalidade do valor da indenização por danos morais.
3. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 somente têm aplicação quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (Enunciado n. 16 da ENFAM).
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem acarretar a modificação do julgado.